Tribunal: TJDFT
Processo: 0724720-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DA DEFESA E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LAUDO DE APARELHO TELEFÔNICO CELULAR DESACOMPANHADO DE RELATÓRIO ELETRÔNICO. NÃO UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os agentes policiais, quando se deparam com situação de flagrante delito, estão resguardados pela exceção prevista na própria Constituição Federal, o que afasta alegada nulidade processual por violação de domicílio ou ilicitude na prova colhida na residência do acusado.
2. O crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
3. Tendo em vista o não emprego da prova questionada na condenação, portanto, inexistindo qualquer prejuízo ao réu, descabida é a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, em função do princípio pas de nullité sans grief consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal.
4. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
5. Apelação conhecida e não provida.